Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740471-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CATARINA BONI AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por P. B. R. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0735523-57.2023.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência (ID 170073408), nos seguintes termos: Defiro a prioridade na tramitação. Defiro a gratuidade da justiça. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a promover a cobertura contratual para sessões de terapia aquática (hidroterapia) com terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta pelo método ABA, sem limitação do número de sessões. Ocorre que não se vislumbra, no caso concreto, os requisitos necessários para a concessão da medida. Com efeito, embora não se discuta a questão relativa ao estado de saúde do autor, é discutível a obrigação de o plano de saúde arcar com hidroterapia. A uma, porque a hidroterapia não está prevista no rol da ANS. A duas, porque os singelos 'estudos' trazidos pela parte autora não preenchem os requisitos legais previstos na Lei 14.454/2022, em especial recomendação da Conitec ou órgão de renome internacional, aprovado para seus nacionais. Isto porque, ao que tudo indica, os dois primeiros são meros artigos científicos, com texto incompleto, publicados por estudantes, sem indicação de que se trate de estudo de indiscutível teor científico feita em nome de entidade de renome nacional ou internacional. O terceiro estudo está em língua estrangeira e, portanto, não pode ser apreciado, na forma do artigo 192 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que negar hidroterapia não significa negar o tratamento, haja vista que outras terapias tradicionais, como a própria fisioterapia, está dentro da cobertura e não há nenhum estudo científico juntado aos autos demonstrado que a hidroterapia, em hipótese como a dos autos, tem resultados superiores ao da fisioterapia tradicional, da mesma forma como ocorre com a equoterapia. Neste sentido, há, inclusive, notas técnicas do NATJUS, que devem subsidiar, obrigatoriamente, a atuação jurisdicional (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:19854:1603717567:04ecfd98f5cab6442108f7bd8ec5e72c9d1d01a5787b8a3b1419f64660fbd0a9) e entendimento do STJ (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202003382603&amp;dt_publicacao=17/12/2021). Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. No agravo de instrumento (ID 51621252), a parte autora-agravante requer o deferimento da liminar para “reformar a decisão que DEIXOU DE DEFERIR PEDIDO LIMINAR cobertura pelo plano de saúde de FISIOTERAPIA AQUÁTICA pelo método baseado na ciência ABA, por profissional terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, capacitados para lidar com Autismo (pós-graduado no transtorno do Espectro Autista) sem qualquer limite do número de sessões” (p. 20). Para tanto, afirma que o tratamento negado é adequado para doenças raras e não é necessária a dilação probatória para evidenciar a lesão grave ou de difícil reparação. Alega não ser possível aguardar o desenrolar do processo durante o prazo regulamentar, se tornando uma situação muito desgastante para a família, dando ensejo ao perecimento da integridade física e mental da criança. Argumenta ser necessário o deferimento da liminar para resguardar o direito à saúde, além do agravamento de seu quadro físico e psíquico (urgência). Quanto à plausibilidade do direito, diz estar comprovada pela declaração dos médicos, pela necessidade contínua de tratamento e pelos inúmeros precedentes judiciais. Preparo dispensado, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. A parte autora foi diagnosticada com transtorno do espectro autista – TEA, nível 3, e pleiteia a concessão de liminar para deferir a realização de fisioterapia aquática, sem limitação do número de sessões. Embora sejam relevantes as alegações da parte, notadamente quanto ao seu estado de saúde e dificuldades enfrentadas, julgo não estar provada a probabilidade do direito. Conforme o Parecer Técnico n.o 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 – ANS, a terapia aquática, “também denominada terapia de exercício aquático, piscina terapêutica, terapia tai chi com água, é um tipo de hidroterapia, que consiste em uma fisioterapia administrada enquanto o corpo está imerso em um ambiente aquático”. Para a ANS, o procedimento hidroterapia “não possui cobertura obrigatória em virtude das características conceituais intrínsecas e diferenciadas de materiais, instrumentais e infraestrutura de porte, o que distancia tal abordagem dos manejos, métodos e técnicas passíveis de serem realizados em consultório, de forma ambulatorial”. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator